Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-42.2022.8.11.0110
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-42.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE LOURENCO BORGES NETO - CPF: 102.136.021-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 042.640.871-39 (ASSISTENTE), ADRIANO OLIVEIRA ALVES - CPF: 021.093.121-30 (ASSISTENTE), BLENDA LORRANY LUIZ AFONSO - CPF: 075.206.821-02 (ASSISTENTE), ELIVEL EVANGELISTA AIRES - CPF: 729.982.961-49 (ASSISTENTE), GIRLAINE SILVA SANTOS - CPF: 053.528.311-32 (ASSISTENTE), LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER - CPF: 033.871.561-46 (ASSISTENTE), MAIKELL WENDELL ANTUNIS MENEZES - CPF: 049.640.511-02 (ASSISTENTE), MARCIO BERALDO DA SILVA - CPF: 008.052.791-48 (ASSISTENTE), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (ASSISTENTE), SAMIRA ALMEIDA BORGES (ASSISTENTE), SAMYRA ALMEIDA BORGES (ASSISTENTE), TULIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 931.906.971-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRO APELANTE
–
ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
SEGUNDO APELANTE
– ART. 157, §2º, INC. II E ART. 155,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL – PRINCIPIO
REFORMATIO IN PEJUS
– ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – CONFISSÃO DOS RÉUS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE POSSUI 03 (TRÊS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENAÇÕES JÁ GERA MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – ENUNCIADO 41 TJMT – DOSIMETRIA APLICADA DE FORMA CORRETA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majrado e furto, estando a condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório.

Possuindo o apelante 03 (três) condenações transitadas em julgado, tendo o juiz utilizado 01 (uma) para valorar negativamente os maus antecedentes, e as demais na segunda fase gera sim a multirrencidencia, sendo portanto, possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multireincidencia impede essa compensação integral devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente e, remanescendo outra condenação, mostra-se adequada a majoração da pena.

Nota-se que as penas aplicadas na sentença condenatória pelo Magistrado de primeiro grau estão totalmente corretas, inexistindo qualquer modificação a ser feita, assim mantenho a dosimetria em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Criminal Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
José Lourenço Borges Neto
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; e condenou
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira
, pela prática do crime previsto art. 157, §2º, inc. II e art. 155,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de e 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa. (Id. 153594815)

Não se conformando com os termos da sentença
José Lourenço Borges Neto
e
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira
interpuseram recurso de apelação. Em suas razões, pedem a reanálise de todos os fatos e provas, devolvendo toda a matéria e respeitando o princípio da vedação
reformatio in pejus
; ao final pedem a absolvição dos apelantes; subsidiariamente a revisão da dosimetria e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência. (Id. 158620985)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 158620989)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, assim sintetizando. (Id. 161239689)

“Apelação criminal. Condenação pelo cometimento de roubo majorado e furto simples. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Provas robustas. Materialidade e autoria solidamente demonstradas pela prova amealhada aos autos. Confissão dos réus em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos. Pretendida a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Impossibilidade. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP. Tema Repetitivo 585 do STJ. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
José Lourenço Borges Neto
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal; e
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inc. II e art. 155, §1º e §4º, inc. II, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim
lavrada: (Id.
158620916
)

“(...)
1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – Do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do CP

No dia 30 de julho de 2022, por volta das 23h00min, em via pública, especificamente no DETRAN, nesta cidade e comarca de Campinápolis/MT,
JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO e VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA
(concurso de agentes), com unidade de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente no valor de R$ 1.256,00 (mil duzentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro e um aparelho celular modelo A03, de cor preta e capa azul, de propriedade da
vítima Vilmar Rosa da Silva
(Boletim de Ocorrência a fls. 59/64).

1.2 – Do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CP

No dia 30 de julho de 2022, por volta das 08h00min, em via pública na Rua Rio Grande do Norte, em frente ao Hospital Novo, nesta cidade e comarca de Campinápolis/MT,
VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda Pop 110i, cor vermelha, ano 2018, placa QCU5816/MT, 01 (um) celular Samsung vermelho e 01 (um) capacete vermelho, da vítima
Tulio Martins de Oliveira
(Termo de entrega fls. 20).

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do Inquérito Policial que a vítima
Vilmar Rosa da Silva
trabalha no DETRAN nesta cidade de Campinápolis/MT. Sendo assim, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 23h00min, a vítima estava comendo um lanche, momento em que os denunciados
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira e José Lourenço Borges Neto
chegaram, renderam e o amarraram.

Nesse instante, os denunciados começaram a revirar todo o estabelecimento e a ameaçar a vítima, dizendo que iriam matá-la. Em seguida, enquanto o denunciado
Vanilson
vigiava a vítima,
José,
também denunciado, quebrou o cadeado da janela, e pulou para o pátio onde ficavam as motos e carros no DETRAN.

Neste ínterim, a vítima escutou o denunciado
José
movimentar as motos que estavam no pátio, sendo que
Vanilson
perguntava a todo instante “cadê as chaves das motos?”, e a vítima afirmava que não sabia onde elas eram guardadas

Assim, já preparando a fuga, o denunciado
José
puxou o portão para abri-lo, quando o alarme do estabelecimento disparou. Nesse momento, os denunciados pularam a janela e empreenderam fuga a pé.

Os denunciados não lograram levar motocicletas do pátio porque o alarme disparou, porém, conseguiram levar o valor de R$ 1.256,00 em dinheiro e um aparelho celular modelo A03, de cor preta e capa azul, de propriedade da vítima
Vilmar Rosa da Silva
.

Diante disso, a vítima
Vilmar
acionou a Polícia Militar, relatando o roubo junto ao DETRAN, a qual prontamente iniciou as buscas.

Iniciadas as diligências, os policiais encontraram o denunciado
José Lourenço
, sendo conduzido para a delegacia.

Continuando as ações de captura, os policiais receberam a informação de que o denunciado
Vanilson
tinha furtado uma motocicleta Honda Pop 110i, cor vermelha, ano 2018, placa QCU5816/MT, 01 (um) celular Samsung vermelho e 01 (um) capacete vermelho, da vítima
Tulio Martins de Oliveira
, mediante rompimento de obstáculo e havia empreendido fuga.

Ocorre que, após ser perseguido pelo proprietário da moto e por familiares deste,
Vanilson
abandonou a motocicleta e saiu correndo.

Os policiais receberam notícias de moradores das imediações e conseguiram localizar e prender o suspeito
Vanilson
.

3 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia contra:

a)
JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO:
eis que incorreu na conduta delitiva prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
;

b) VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA:
eis que incorreu nas condutas delitivas previstas nos
artigos 157, §2º, inciso II e 155, §1º e §4º, inciso II, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal
.

Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento, bem como a citação do(s) denunciado(s), a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja(m) julgado(s) e condenado(s)”.

ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa de
ambos
a absolvição, pedindo a reanálise de todos os fatos e provas, devolvendo toda a matéria para este e. Tribunal.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva de ambos os crimes encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 158620887 – pág. 01 e Id. 158620892), relatório de investigação (Id. 158620890), certidão n.º 2002.16.299426 (Id. 158620891), relatório n.º 2022.7.68892 (id. 158620912), auto de prisão em flagrante (Id. 158620913 – pág. 01/02), relatório policial (Id. 158620913 – pág. 10/13), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam os apelantes com autores dos delitos, especificamente José do crime de roubo e Vanilson do delito de roubo e o de furto,

sendo suficiente para respaldar as suas condenações, além é claro das confissões de ambos.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia, ao qual torno como forma de decidir. Vejamos:

- DO CRIME DE ROUBO -

No que se refere à prática delitiva descrita no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.205883 (Id. 91970130); no auto de prisão em flagrante (Id. 91973351); no auto de apreensão (Id. 91970133); nos termos de depoimento das vítimas e testemunhas; no interrogatório dos acusados realizado em sede policial, sendo que todos estes documentos encontram-se dispostos no Id. 91970128; bem como das oitivas realizadas durante a audiência instrutória.

Quanto à autoria do delito, de igual modo encontra-se comprovada, atribuindo-a aos réus JOSÉ e VANILSON.

A vítima VILMAR ROSA DA SILVA, quando ouvida perante a autoridade judiciária, afirmou que trabalha no DETRAN deste Município. Sustenta que no momento dos fatos, VANILSON lhe pediu um copo d’água, e ao atender o pedido, estando de costas para o acusado, foi abordado por meio de uma “gravata”, aplicada pelo denunciado acima referido.

Após o ato de violência, o ofendido afirmou que foi amarrado com as mãos nas costas, e deitada no chão pelo acusado VANILSON. Em seguida, alega que sofreu ameaça de morte de ambos os acusados, para que informasse a localidade das chaves das motos apreendidas no pátio do estabelecimento.

Afirma que os acusados não lograram êxito em localizar as chaves das motocicletas, motivo pelo qual tentaram ligação direta nos veículos, e que ao tentarem romper o cadeado do portão do estabelecimento, evadiram-se do local após o alarme ser acionado.

Por fim, o ofendido sustenta que, apesar de não conseguirem levar os veículos, os acusados roubaram um aparelho celular e dinheiro que estava em sua carteira.

Já a testemunha MÁRCIO DA SILVA MACIEL, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, afirmou em Juízo que teve acesso às gravações do circuito interno de vigilância do estabelecimento, e que foi possível reconhecer os réus pelas imagens, e que de igual modo, a vítima VILMAR também reconheceu os acusados como autores dos delitos.

A testemunha afirma que após efetuar a prisão em flagrante do denunciado JOSÉ, permaneceu realizando diligências objetivando apreender o acusado VANILSON, que apresentou resistência à prisão e apreendeu fuga do local da abordagem, sendo posteriormente preso em flagrante.

Os réus, perante a autoridade judicial, confessaram a prática delitiva a eles atribuída. Ambos afirmaram que, apesar de não terem a intenção de agredir, ameaçar ou subtrair bens do Sr. Vilmar, amarraram a vítima para que pudessem dar continuidade à conduta criminosa.

Ambos sustentaram que o fruto do roubo seria para pagar uma dívida junto à uma facção criminosa.

Dessa forma, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, analisando as provas produzidas neste caderno processual, conclui-se ter restado demonstrada a materialidade e a autoria do crime de roubo.

Presente ainda a causa de aumento de pena disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que os réus, quando de seus respectivos interrogatórios, afirmaram que agiram em conjunto para a realização da prática delitiva.

No mais, em que pese os acusados tenham sustentado que não tinham a intenção de praticar a conduta do artigo 157, do CP, e sim apenas furtar alguns bens, as provas colhidas em contraditório judicial, em especial à palavra da vítima, demonstram que houve violência e grave ameaça durante a ação dos denunciados, de maneira que se mostra inviável a desclassificação da conduta dos réus para o delito de furto.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou que:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Improcede o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto quando as provas dos autos são firmes, coerentes e suficientes para comprovar que a ação do apelante no momento da subtração foi capaz de intimidar a vítima, que se sentiu amedrontada e não ofereceu resistência.

(TJ-MT 00105088420178110015 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim, o fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no art. 157, §2ª, inciso II, do Código Penal, não sendo verificado a presença de quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, estando presentes todos os elementos do conceito analítico do crime.

- DO CRIME DE FURTO -

Além da prática delitiva acima esmiuçada, foi atribuída ao réu VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, a conduta descrita no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2022.205883 (Id. 91970130); no auto de prisão em flagrante (Id. 91973351); no auto de apreensão (Id. 91970133); nos termos de depoimento das vítimas e testemunhas; no interrogatório do acusado realizado em sede policial, sendo que todos estes documentos encontram-se dispostos no Id. 91970128; bem como das oitivas realizadas durante a audiência instrutória.

A autoria do delito também encontra-se comprovada, recaindo ao denunciado VANILSON.

O ofendido TÚLIO MARTINS DE OLIVEIRA, ouvido em Juízo, afirmou que saiu de casa por volta das 09h:00 da manhã, e que ao retornar, percebeu que haviam entrado na residência, pois a porta estava arrombada e os móveis estavam revirados.

A vítima confirma ter sido o acusado VANILSON autor do furto, pois chegou a ver o réu em sua motocicleta, porém, não teve a oportunidade de abordá-lo no momento.

O ofendido afirma que o acusado furtou alguns pertences (perfume, aparelho celular, roupas), além de um capacete e uma motocicleta, que foram utilizados por este para fugir dos policiais.

Já o Policial Militar MÁRCIO DA SILVA MACIEL, em testemunho perante a autoridade judicial, afirmou que, após a prática do roubo no DETRAN, o acusado empreendeu fuga do local do crime, tendo sido perseguido pela guarnição policial.

Afirma ainda que o réu utilizou-se de uma motocicleta furtada, cuja propriedade é da vítima TÚLIO, e que com o auxílio de populares, conseguiram localizar o acusado em uma residência neste Município, sendo efetuada sua prisão em flagrante.

Não obstante, o réu, durante seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva a ele atribuída, afirmando ainda que agiu sozinho, e que apenas furtou a motocicleta para fugir do flagrante em relação ao roubo anteriormente praticado. No mais, alega que sofreu violência policial ao ser preso.

Dessa forma, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, analisando as provas produzidas neste caderno processual, conclui-se ter restado demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto.

Portanto, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Os dois apelantes confessaram os delitos, assim como as testemunhas e vítimas reconheceram os acusados.

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo. In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima, alicerçada por outros elementos de convicção, incluindo a absolvição dos réus, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela prisão em flagrante confirmam também a participação dos apelantes nos crimes, apresentando depoimentos coesos com as provas dos autos.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal”.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação dos apelantes, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal ao apelante José Lourenço e pelo delito do art. 157, §2º, inc. II e art. 155,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal ao Vanilson Vilmar pelo, assim, imperiosa se mostra a manutenção das condenações.

DOSIMETRIA

A apelação interposta pela defesa de José e Vanilson, fez a devolução de toda a matéria nas razões recursais, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria:

DOSIMETRIA DO RÉU JOSÉ LOURENÇO -

- Circunstâncias Judiciais –

A culpabilidade é normal a espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observa-se que o acusado possui uma condenação transitada em julgado, cuja valoração se dará na segunda fase da dosimetria. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente. O motivo e as circunstâncias do crime não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima não contribuiu para ocorrência do fato.

Desta forma, fixo a pena base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

- Circunstâncias legais –

Presente a circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o acusado foi condenado nos autos nº 1000773-14.2020.8. 11.0012, cujo trânsito em julgado para as partes de deu no dia 05/02/2021 (PEP nº 2000006-85.2022.8.11.0012).

Incide ainda a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, CP), tendo o réu confessado espontaneamente a autoria do crime, o que também merece valoração nesta fase da dosimetria.

Com efeito, presentes 1 (uma) agravante e 1 (uma) atenuante, nos termos do art. 67 do CP, ponderando as circunstâncias, mantenho a pena na fase intermediária do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

- Causas de diminuição e de aumento de pena –

Presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a conduta foi realizada em concurso de duas pessoas.

Assim, considerando a quantidade de agentes envolvidos na prática delitiva, aumento a pena anteriormente estabelecida em 1/3, razão pela qual FIXO a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não incorre nenhuma causa de diminuição de pena.

Regime De Cumprimento De Pena

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Detração

Deixo de analisar a detração, uma vez que esta não influenciará na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, o qual deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal.

Da Substituição Da Pena

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerando a quantidade de pena aplicada, o que vai em desacordo com o previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Da Suspensão Condicional da Pena

De igual modo, INAPLICÁVEL a concessão do benefício da Suspensão Condicional da Pena, ante ao não cumprimento do requisito disposto no caput do artigo 77, do Código Penal.

José Lourenço Borges Neto

Emerge dos autos que a dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante para o crime de Roubo Majorado foi realizada corretamente

Na primeira fase, o juiz
a quo
não considerou nenhuma circunstância desfavorável ao réu, deixando a pena-base no mínimo legal
.

Na segunda fase, insurgiu a atenuante da confissão espontânea, assim como a agravante da reincidência – ação penal de n.º 1000773-14.2020.8. 11.0012, cujo trânsito em julgado para as partessee deu no dia 05/02/2021 (PEP nº 2000006-85.2022.8.11.0012). –, aos
quais foram compensadas,
mantendo a pena intermediária inalterada, o que considero corretamente aplicado.

Na terceira fase, acertadamente o juiz sentenciante, não observou nenhuma causa de diminuição, contudo verificou a causa de aumento do concurso de pessoas, motivo pelo qual fixou a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Determinou o regime
fechado
, em razão da reincidência do apelante, agindo acertadamente, como prevê o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, nota-se que os fundamentos utilizados na sentença condenatória e a pena aplicada pelo Magistrado de primeiro grau estão totalmente corretas, inexistindo qualquer modificação a ser feita, assim mantenho a condenação e a dosimetria aplicada em todos os seus termos.

Vanilson Vimar de Jesus Ferreira

Emerge da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante para o crime de Roubo Majorado, foi devidamente analisado.

Na primeira fase, o juiz
a quo
considerou desfavorável ao réu apenas os maus antecedentes, uma vez que possui 03 (três) condenações transitadas em julga, sendo que 01 (uma) delas foi utilizada para aumentar a pena-base – autos nº 1000395-55.2020.8.11.0110, cujo trânsito em Julgado se deu no dia 02/09/2021 –, ficando a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, insurgiu a atenuante da confissão espontânea, assim como a agravante da reincidência, contudo trata-se de réu mutirreincidente, pois possui mais 02 (dois) processos transitados em julgado – (processo nº 1000347-96.2020.8.11.0110, Trans. Julg. em 21/07/2021; processo nº 1000355-73.2020.8.11.0110, Trans. Julg. em 08/09/2021) –, o que configura sim a mulirreincidencia, não necessitando ser 03 (três) ou mais processos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a reincidência (EREsp n. 1.154.752/RS). 2. O paciente é multirreincidente, já que ostenta três condenações definitivas, todas elas por crimes contra o patrimônio - duas por furto e uma por roubo circunstanciado. 3. A condenação excedente foi considerada somente para a caracterização da multirreincidência do paciente - e não para exasperar a pena-base, como argumenta a defesa -, o que não configura o bis in idem alegado. 4. Diante das peculiaridades do caso concreto, a agravante genérica da reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, haja vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, geradoras da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 351827 SC 2016/0073114-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2016)

Aliás, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o Enunciado n. 41, assim redigido:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

Assim, correta foi a compensação de uma reincidência com a confissão espontânea, e a outra utilizada para aumentar a pena intermediária, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, acertadamente o juiz sentenciante, não observou nenhuma causa de diminuição, contudo verificou a causa de aumento do concurso de pessoas, motivo pelo qual fixou a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Determinou o regime
fechado
, em razão da reincidência do apelante, agindo acertadamente, como prevê o art. 33, §2º, “b”, do CP.

No que se refere ao crime de furto, tenho que a pena foi aplicada acertadamente, amentando a pena-base em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase considerou a confissão espontânea e a multirrencidencia, compensando uma delas e a outra aumentando a pena intermediária. Na terceira fase não foi observado nenhuma causa de aumento ou de diminuição, ficando a pena final em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Realizou-se o concurso material entre os crimes, restado a pena em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Determinou o regime
fechado
, em razão do
quantum
da pena e a reincidência do apelante, agindo acertadamente, como prevê o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, nota-se que os fundamentos utilizados na sentença condenatória e nas penas aplicadas pelo Magistrado de primeiro grau estão totalmente corretas, inexistindo qualquer modificação a ser feita, assim mantenho a condenação e a dosimetria aplicada em todos os seus termos para ambos os réus.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
José Lourenço Borges Neto
e
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023